Tribunal: TJDFT
Processo: 0721679-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador TEÓFILO CAETANO Número do processo: 0721679-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERIK DHYEIMIS LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: JUIZO 3 VARA CIVEL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Herik Dhyeimis Lima dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação cominatória e de indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, que aviara em desfavor do agravado – Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás - IPASGO SAÚDE –, indeferira o pedido que formulara almejando a obtenção da gratuidade de justiça. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que não se encontra em condições de prover os emolumentos derivados da ação que aviara sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia familiar. Aduzira que, apesar da urgência de sua situação médica, o decisum objurgado indeferira o pedido de gratuidade com fundamento exclusivamente em sua remuneração bruta, ignorando sua realidade fática e financeira. Asseverara que sua renda bruta é de aproximadamente R$ 13.153,29 (treze mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), contudo, os descontos compulsórios de sua remuneração consomem mais de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) mensais, restando-lhe, o valor líquido de cerca de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), sendo-lhe debitado, ainda, o valor referente a cheque especial, que perfaz a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirmara que é responsável pelo pagamento de pensão alimentícia em favor de seu filho menor, correspondente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, sendo, ademais, o único responsável pelo custeio integral das despesas de sua filha de 12 (doze) anos de idade. Salientara que seu quadro financeiro é agravado pela existência de 13 (treze) empréstimos consignados ativos, possuindo quatro dívidas negativadas, o que reforça o cenário de inadimplência e impossibilidade de suportar os encargos judiciais. Observara que, diante dessas circunstâncias e como forma de obter a tutela jurisdicional sem que da perseguição do direito de que se julga titular advenha prejuízo à sua mantença e da sua família, resguardando-se o princípio do livre acesso ao Judiciário, reclamara a gratuidade de justiça, exibindo documentos comprobatórios de sua situação, o que, por si só, atestaria sua incapacidade financeira e miserabilidade jurídica, não lhe tendo sido, contudo, assegurado o benefício que reclamara. Assinalara que se encontra no último dia de validade de seu atestado médico, sendo imprescindível a apresentação da autorização do plano de saúde à junta médica para viabilizar a realização da cirurgia endoscópica de coluna já recomendada, pontuando que a concessão da gratuidade permitirá o prosseguimento da ação originária e, conseguintemente, a obtenção da medida judicial que comine ao plano de saúde a autorização da cirurgia pretendida. Esteado nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada e, ao final, reformada a decisão a quo, de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara como forma de ter acesso ao Judiciário e obter a prestação jurisdicional que postulara. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Herik Dhyeimis Lima dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação cominatória e de indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, que aviara em desfavor do agravado – Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás - IPASGO SAÚDE –, indeferira o pedido que formulara almejando a obtenção da gratuidade de justiça. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e se, abstraída a movimentação financeira apresentada e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, pode ser legitimamente contemplado com o beneplácito, visto que a decisão arrostada negara-lhe esse beneplácito. Assim pontuado o objeto do recurso, inicialmente deve ser assinalado que afigura-se viável o exame da liminar demandada, conquanto verse o recurso sobre gratuidade de justiça, no ambiente do plantão judicial. É que a ação principal tem por objeto prestação de serviços de saúde, cujo fomento é demandado em caráter liminar, e o exame da tutela provisória postulada pelo agravante fora condicionada ao recolhimento das custas processuais, pois negada a gratuidade de justiça que postulara. Sob essa realidade, viável que a postulação seja examinada nesta sede de plantão judicial, pois a formulação visa assegurar trânsito à ação principal. Alinhada essa ressalva, como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertida, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo estatuto instrumental vigente, consoante artigo 1.072, inciso III, CPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira do vindicante não é precária de forma a impossibilitá-lo de suportar os custos derivados da ação em que está inserido, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo estatuto processual vigente, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserido. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o juízo a quo, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pelo agravante e com os documentos por ele apresentados, indeferira o pedido vindicado, sob o prisma de não estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Essa apreensão encontra ressonância no coligido aos autos. Da análise perfunctória dos elementos coligidos aos autos subjacentes apreende-se que o agravante é policial penal. Consoante os documentos colacionados, notadamente o seu contracheque, referente ao mês de abril de 2025, aufere, em valores brutos, montante equivalente a R$ 13.153,29 (treze mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), e, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, apura-se que percebe o montante, em valores líquidos, de R$5.302,86 (cinco mil, trezentos e dois reais e oitenta e seis centavos)[1], cifra superior à média salarial brasileira. Ressoam evidentes também, do fólio processual, faturas de cartões de crédito com valores significativos[2], corroborando que não ostenta situação de hipossuficiência. Ademais, diante do reportado e da significativa movimentação em sua conta bancária[3], fica patente que o agravante não se habilita a usufruir da gratuidade de justiça que postulara. Em verdade, sua situação financeira deriva de suas opções de consumo, ou seja, de endividamento ativo, tornando inviável que, defronte sua posição remuneratória, seja reputado juridicamente pobre. Sob essa realidade e diante da renda média que aufere, não pode ser agraciado com a benesse postulada em razão de simples assertiva de que não está em condições de suportar os custos do processo que promove, não podendo refugir aos efeitos inerentes a essa opção. Em suma, diante do reportado, fica patente que o agravante não se habilita a usufruir da gratuidade de justiça que postulara. Ora, denunciando que seus rendimentos se afiguram de considerável expressão se comparada com a renda média auferida pelo trabalhador brasileiro, efetivamente usufrui de condições financeiras que a habilitam a prover os custos da ação que aviara sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. E, conforme assinalado, os empréstimos que contraíra decorrem de obrigações que assumira voluntariamente em compasso com suas opções de consumo. Ou seja, as obrigações decorrentes dos mútuos que contratara não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida. Essa apreensão, alfim, é corroborada pelo fato de estar sendo patrocinado por advogado de sua livre escolha. Em suma, diante da sua qualificação e movimentação bancária, o agravante não pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 271/2023 –, o agravante se enquadra como juridicamente hipossuficiente, conforme dispõe o artigo 4o e §§ 1o a 3o dessa regulação interna, verbis: “ (...) Art. 4o. Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (...)” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Alinhada essa ressalva, apura-se que, diante da sua qualificação, da remuneração que aufere e da sua condição social, o agravante não pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença. Em contrapartida, quem aufere vencimentos de considerável expressão pecuniária não se emoldura dentro dos requisitos aptos a legitimarem sua qualificação como juridicamente pobre. Aliás, há que ser asseverado que o agravante, a despeito de ter se irresignado contra a decisão que lhe indeferira os benefícios da justiça gratuita, efetivamente não infirmara as evidências que emergem dos rendimentos que aufere e das suas próprias qualificações pessoais e profissionais acerca da sua situação financeira, não se ocupando, em verdade, em infirmar as ilações que deles emergem. Assinale-se, por oportuno, que, conforme já pontuado, a própria lei originária que regera a assistência judiciária – Lei no 1.060/50 – ressalvava que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa – art. 4o, § 1o. Essa ressalva fora corroborada pelo legislador contemporâneo, consoante pontua o artigo 99, § 2o, do CPC, que assegura ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara a gratuidade pode ser com ela legitimamente contemplada, municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que a habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo codificado e do emoldurado pelo artigo 5o da lei da assistência judiciária, ainda em vigor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Os argumentos alinhados, ademais, guardam conformação com o que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, que, a par de resguardar aos efetivamente carentes de recursos o direito de fruir do benefício da gratuidade de justiça, priva a parte que ilegitimamente o reclamara da sua fruição como forma de ser resguardado o legalmente emoldurado, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1768271, 07277254820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que a postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1763223, 07272474020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - Para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária, basta a declaração de insuficiência de recursos (L. 1.060/50, art. 4o, § 1o).2 - Tratando-se, contudo, de pessoas que os autos revelam dispor de renda que lhes permite custear as despesas processuais, sem sacrificar a própria sobrevivência, a simples declaração de hipossuficiência não é o bastante para que lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária.3 - Recurso Provido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20060110200927 APC DF, Reg. Int. Proces. 268699, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 28/03/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/04/2007, pág. 110) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N. 1060/50. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. 1. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não basta a simples declaração do requerente de que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo indispensável o fornecimento de indícios mínimos de que a pobreza jurídica existe, conforme art. 4o, § 1o, da Lei N. 1060/50, permitindo a produção de prova em contrário. 2. O legislador facultou ao magistrado a rejeição de requerimentos da espécie, caso tenha fundadas razões para repudiar tal pretensão (RMS 10.692/SP). 3. Olvidando a agravante demonstrar sua pobreza jurídica, por intermédio de extratos bancários, contrato de aluguel, boletos de pagamentos em geral, é de se reconhecer que os proventos assinalados no contracheque juntado aos autos são capazes de suportar, sem maiores comprometimentos financeiros para a recorrente e sua família, as custas processuais. 4. Neste diapasão, o vencimento constante do contracheque, dada sua vultosidade, serve de base para indeferimento do almejado benefício. 5. Recurso desprovido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085633 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263574, relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, data da decisão: 11/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 100) “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, já que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Se os contracheques constantes dos autos evidenciam que a agravante pode, ao menos em tese, arcar com o pagamento das custas judiciais e a recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, incabível o pedido de gratuidade da justiça. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020071831 AGI DF, Reg. Int. Proces. 255353, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2006, pág. 116) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AVALIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. CAUTELA DE LETRAS HIPOTECÁRIAS. 1. Se da avaliação da necessidade alegada é extraída convicção diversa do conteúdo da declaração apresentada pela parte de não ter condições financeiras para responder pelas despesas processuais, deve ser indeferido o pleito que busca os benefícios da justiça gratuita. 2. Quando a pretensão liminar não encontra apoio em nenhum dos princípios cautelares que informam a medida e está distante dos objetivos da lide, conclui-se correto o seu indeferimento. 3. Agravo improvido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020051261 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263138, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 06/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 08/02/2007, pág. 66) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. É irrecorrível o ato do Juiz que faculta à parte emendar a inicial, bem como aquele que condiciona a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de documentos, eis que ambos não apresentam caráter decisório.2. A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador.3. Não verificada, de plano, a miserabilidade jurídica alegada, presumindo não se tratar de pessoa necessitada, a r. decisão impugnada deve ser prestigiada.4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020111900 AGI DF, Reg. Int. Proces. 261880, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/01/2007, pág. 69) O mesmo posicionamento se encontra estratificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART 4°, § 1°, DA LEI N. 1060/50 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum. 2 - In casu, o Tribunal de origem, ao estabelecer solução para a controvérsia, entendeu não merecer o agravante a concessão desse benefício, com base no suporte fático-probatório contido no feito. Ocorre que não cabe a esta Corte Superior de Justiça reexaminar matéria de prova que serviu de base para esse entendimento. Concluir de modo diferente é ignorar o óbice disposto na Súmula 7 deste Sodalício. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0100682-7, Reg. Int. Proces. 334569/RJ, relator Ministro Humberto Martins, data da decisão: 15/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/08/2006, pág. 252); “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não pode ser imposta a deserção ao recurso interposto diante de decisão que indefere pedido de assistência judiciária gratuita. De fato, se o pedido de reforma se refere ao benefício da gratuidade, possui o requerente direito líquido e certo de que seu recurso seja examinado pelo julgador, da forma como entender de direito. Se o órgão competente considerar que o benefício não deve ser concedido, é possível o indeferimento do pedido, garantida a abertura de prazo ao requerente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. 2. O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido mediante declaração da parte de que não pode arcar com as custas e despesas do processo, salientando-se que é possível ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Recurso provido, para afastar a deserção do agravo regimental interposto diante de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a sua apreciação pelo órgão colegiado competente, da forma como entender de direito.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 2002/0143145-3, Reg. Int. Proces. 15508/RJ, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 27/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/03/2007, pág. 352) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 20005/0038066-4, Reg. Int. Proces. 664435/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, data da decisão: 21/06/2005, publicada no Diário da Justiça de 01/07/2005, pág. 401) “Agravo regimental em ação cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Acórdão mediante o qual se indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o patrimônio do postulante era considerável e lhe permitia arcar com as custas do processo sem prejuízo para seu sustento. I – A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador. II – Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2003/0170314-6, Reg. Int. Proces. 7055/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, data da decisão: 27/04/2004, publicada no Diário da Justiça de 24/05/2004, pág. 254) “Assistência judiciária. Precedentes da Corte. 1. Precedentes da Corte assentam que o Magistrado pode examinar as condições para o deferimento da assistência judiciária, avaliando as alegações feitas pela parte interessada. No caso, entendendo as instâncias ordinárias que a capacidade do monte é muito superior ao valor das custas, não cabe mesmo deferir o benefício. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial 2002/0078282-0, Reg. Int. Proces. 443615/PB, relator Ministro Carlos Alberto Direito Menezes, data da decisão: 27/05/2003, publicada no Diário da Justiça de 04/08/2003, pág. 293) Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram apura-se que, usufruindo o agravante de situação financeira que enseja a assertiva de que está em condições de suportar os custos derivados da ação que manejara sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, restando patenteado que, em não se enquadrando na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que reclamara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Acudida essa providência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Por derradeiro, oportunamente, faça-se conclusão dos autos à eminente Relatora natural do recurso, conforme anotado no assento de distribuição. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] ID 72387374 (fl. 41). [2] ID 72387376 (fls. 59/67). [3] - ID 72387375 (fls. 42/58).